Tribunal: TJSP
Processo: 1049446-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel não residencial. Ação consignatória de chaves. Recusa injustificada da locadora em recebê-las. Impossibilidade de condicionar a devolução do imóvel à realização de eventuais reparos, sob a alegação de que o imóvel não se encontra nas mesmas condições do início do contrato. Questão que deve ser dirimida pela via própria. Ausência de prejudicialidade entre esta demanda e

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel não residencial. Ação consignatória de chaves. Recusa injustificada da locadora em recebê-las. Impossibilidade de condicionar a devolução do imóvel à realização de eventuais reparos, sob a alegação de que o imóvel não se encontra nas mesmas condições do início do contrato. Questão que deve ser dirimida pela via própria. Ausência de prejudicialidade entre esta demanda e a ação de reparação de danos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049446-19.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DISTRIBUIDORA DE CARNES EQUATORIAL LTDA., é apelado JBS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049446-19.2018.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23187
2
Voto n.o23187
Apelação Cível 1049446-19.2018.8.26.0100
São Paulo
Apelante: Distribuidora de Carnes Equatorial Ltda.
Apelado: Jbs S/A
Sidney Tadeu Cardeal Banti
Apelação. Locação de imóvel não residencial. Ação
consignatória de chaves. Recusa injustificada da
locadora
em
recebê-las.
Impossibilidade
de
condicionar a devolução do imóvel à realização de
eventuais reparos, sob a alegação de que o imóvel
não se encontra nas mesmas condições do início do
contrato. Questão que deve ser dirimida pela via
própria. Ausência de prejudicialidade entre esta
demanda e a ação de reparação de danos. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 1.435/1.436, que, em ação consignatória de chaves, julgou
procedente a pretensão inicial, condenando a ré ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa.
Apela a ré, alegando que o juízo sentenciante era incompetente
para julgar a causa, tendo em vista a conexão com a demanda de despejo cumulada
com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, que tramita junto
à 3a Vara Cível do Foro Regional da Lapa (processo no 1010357-83.2018.8.26.0004).
No mérito, argumenta que a negativa em receber as chaves mostra-se legítima, tendo
em vista as péssimas condições dos imóveis e dos equipamentos, que chegam a estar
em estado de sucata, descumprindo a cláusula contratual que obriga a locatária a
devolvê-los nas mesmas condições em que se encontravam quando do início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049446-19.2018.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23187
3
locação, salvo o desgaste natural, o que não é o caso.
Houve resposta (fls. 1.469/1.478).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se a presente demanda de ação de consignação de chaves
de imóveis locados pela autora, arguindo recusa injustificada da ré em recebê-las.
Em contestação, a ré não nega a recusa de receber as chaves,
arguindo que o imóvel e os equipamentos locados encontram-se em péssimo estado
de conservação, tendo a locatária descumprido cláusula contratual que determina a
devolução do imóvel nas mesmas condições em que recebeu no início da locação.
Contudo, a recusa da ré em receber as chaves dos imóveis
mostra-se mesmo injustificada, uma vez que eventuais reparos necessários à
restituição dos bens ao statu quo ante devem ser cobrados da locatária pelos meios
legais, não podendo ela ser obrigada a permanecer na posse do imóvel.
Isso porque somente a formalização da entrega das chaves
ensejará à locatária a liberação da obrigação contratual quanto ao pagamento dos
aluguéis e encargos, pondo fim à locação. Obrigar a locatária a se manter na posse do
imóvel e, por consequência, pagando os aluguéis até reparar eventuais danos,
configura em verdadeira autotutela, o que não há de se admitir.
Tanto isso é verdade, que a locadora ré ajuizou, em face da
locatária, ação autônoma de obrigação de fazer buscando justamente a reparação dos
alegados danos nos imóveis e nos equipamentos que os compunham (processo no
1010357-83.2018.8.26.0004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049446-19.2018.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23187
4
Nesse sentido, precedentes desta Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL. Interposição contra sentença que
julgou parcialmente procedente ação de consignação.
Autora que logrou provar a recusa dos locadores em
receber as chaves do imóvel. Imposição de condições
para entrega das chaves por parte dos locadores. Ao
locador não é assegurado o direito de recusar a
devolução das chaves sob a alegação de que o imóvel
não se encontra em seu perfeito estado. Eventuais
danos provocados pelo locatário devem constituir
objeto de reclamação a ser deduzida em ação judicial
própria. Honorários advocatícios majorados nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP;
Apelação no 1007967-07.2016.8.26.0362; Relator: Des.
Mario A. Silveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 18/06/2020)
Ação consignatória cumulada com declaratória -
chaves em locação não residencial - a locadora não
pode recusar-se a receber as chaves do imóvel
alegando a existência de danos - sentença de
procedência parcial mantida - término da locação a
contar da vistoria e aluguéis posteriores não devidos -
apelação não provida, com observação, (art. 85, § 11,
CPC
2015).
(TJSP;
Apelação
Cível
1007217-27.2017.8.26.0602; Relator: Eros Piceli; 33a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
11/07/2019).
Esse é o entendimento consolidado por esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049446-19.2018.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23187
5
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA
DE CHAVES. Sentença de procedência. Condenação
da autora no pagamento de verbas sucumbenciais, ao
argumento de não ter sido injusta a recusa da ré. Ilícito
condicionamento do recebimento das chaves ao
cumprimento de obrigação contratual de entrega do
imóvel locado no estado anterior, a legitimar o
ajuizamento da ação de consignação. Hipótese a
encerrar exercício não legitimado de autotutela,
obstando o exercício do direito potestativo à resilição
contratual. Sucumbência reconhecida. Princípio da
causalidade.
Sentença
reformada
apenas
para
condenar a ré ao pagamento das despesas processuais
e
verba
honorária
sucumbencial.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido. (Apelação
no
1004552-66.2017.8.26.0625;
Relator:
Airton
Pinheiro de Castro; 29a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 10/07/2020)
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECUSA
INJUSTIFICADA
DA
LOCADORA.
INADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES
NÃO PODE SER CONDICIONADA À VISTORIA
FINAL OU AOS REPAROS NO IMÓVEL. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. NECESSIDADE DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação no 1073568-62.2019.8.26.0100; Relator:
Cesar Luiz de Almeida; 28a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049446-19.2018.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23187
6
Data do julgamento: 16/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação de
consignação de chaves. Tutela de urgência. Presença
dos requisitos que autorizam a concessão da medida.
Existência de eventuais débitos locatícios e necessidade
de reparos no imóvel que não podem obstar a
consignação das chaves. Precedentes desta Colenda
Câmara. Recurso provido. (Agravo de instrumento no
2092365-44.2020.8.26.0000; Relator: Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
10/06/2020)
No mais, não se infere conexão entre a presente demanda e a
ação que busca a reparação dos danos nos imóveis e equipamentos locados, uma vez
que não há coincidência de pedidos, tendo em vista que, embora, naquela demanda
haja pedido de despejo, o que também enseja a rescisão contratual, na verdade,
pretende a locadora condicionar tal rescisão à reparação dos danos.
Ademais, em que pese ambas as demandas serem fundadas no
mesmo contrato de locação, não se infere que haja prejudicialidade entre elas, tendo
em vista que, conforme já consignado, eventual procedência daquela demanda,
reconhecendo danos a serem reparados pela locatária nos imóveis, não prejudica a
procedência da consignação de chaves.
Por fim, ante o desprovimento do recurso, nos termos do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para
R$1.000,00, tendo em vista o irrisório valor resultante de percentual do valor da
causa atribuído em R$ 1.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049446-19.2018.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23187
7
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora